Tribunal: TJBA
Processo: 8000429-35.2024.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000429-35.2024.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ELIZEU DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
TIAGO DOS SANTOS MELO, IGOR SILVA FELIX

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (AR
T.
33 DA LEI Nº 11.343/2006).
PRELIMINARES: 1)
NULIDADE DAS PROVAS POR
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
CRIME PERMANENTE QUE CONDUZ AO ESTADO DE FLAGRÂNCIA DURANTE TODO O TEMPO EM QUE
O CRIME E
STÁ
SENDO
PRATICADO, E NO CASO DO TRÁFICO DE DROGAS, ENQUANTO PERDURAR A PRÁTICA DE QUALQUER DAS CONDUTAS INCRIMINADAS PELO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
FUNDADAS RAZÕES
PARA O INGRESSO DOS POL
I
CIA
IS
NA RESIDÊNCIA.
SUSPEITO QUE FUGIU PARA O INTERI
O
R DA RESIDÊNCIA AO NOTAR A APROXIMAÇÃO DOS POLICIAIS.
JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
PRELIMINAR REJEITADA;
2) NULIDADE
POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA EM TODO O MATERIAL APREENDIDO
.
INOCORRÊNCIA.
LAUDO DEFINITIVO FEITO POR AMOSTRAGEM. LEGALIDADE. PRELIMINAR RECHAÇADA.
MÉRITO
: ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME PERPETRADO.
CONFISSÃO DO ACUSADO EM SEDE POLICIAL PARCIALMENTE RETRATADA EM JUÍZO.
CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS.
RÉU ENCONTRADO NA POSSE DE 2.476,77g
(
DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS GRAMAS E SETENTA E SETE CENTIGRAMAS)
DE COCAÍNA,
DISTRIBUÍDA EM 3.372 (TRÊS MIL, TREZENTOS E SETENTA E DUAS) PORÇÕES
.
ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO ESSENCIAL. INACOLHIMENTO.
CONSCIÊNCIA DE ESTAR GUARDANDO SUBSTÂNCIA ILÍCITA.

DESCONHECIMENTO DO TIPO DE DROGA GUARDADO NÃO EXCLUI O DOLO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO. ACOLHIMENTO. QUANTIDADE E VARIEDADE. VETORES JÁ CONSIDERADOS NA PRIM
EIRA FASE DA INDIVIDUALIZAÇÃO.
BIS IN IDEM
.
OBSERVÂNCIA AO TEMA REPETITIVO Nº 1.139 FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS E/OU AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA IMPEDIR A APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006.
FRAÇÃO R
EDUTORA NO PATAMAR DE 2/3 (DOIS TERÇOS). REDIMENSIONAMENTO DAS REPRIMENDAS.
FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO, COM
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA.
CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE PREJUDICADO.
RECURSO
CONHECIDO
EM PARTE
,
REJEITADA
S
A
S
PRELIMINAR
ES
, E PROVIDO EM PARTE, COM ESTEIO
PARCIAL
NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I – CASO EM EXAME:

1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa, contra sentença que julgou procedente em parte a ação penal para condenar o acusado pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06
, à pena de 0
5
(
cinco)
ano
s,
0
6
(
seis
) meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão, em regime inicial aberto e
555
(
quinhentos e

cinquenta e cinco
) dias-multa,
em regime semiaberto.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por invasão de domicílio e por ausência de perícia em todo material apreendido; (ii)
se há provas suficie
ntes da autoria delitiva para sustentar a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, e se o
correu
erro de tipo essencial; (iii) determinar se é cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas;
(iv) definir se é cabível a concessão do direito de recorrer em liberdade.

III - RAZÕES DE DECIDIR.

2. Existência de justa causa para ingresso dos policiais na residência, após o acusado fugir para o interior de sua residência, ao notar a aproximação da guarnição policial.
Presença de elementos indicativos da prática de crime a autorizarem a busca domiciliar, que se deu em
circunstância de estado de flagrância,
sendo permitida a entrada na residência, sem a necessidade de expedição de mandado judicial ou, ainda, consentimento do morador, conforme art. 5º, XI, não cabendo falar em ilicitude das provas obtidas ou em violação de domicílio.

3
.
“
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.” (Agravo Regimental em Recurso Extraordinário nº 1.502.461, STF).
Preliminar rejeitada.

4. A análise por amostragem é suficiente para comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas, nos termos do art. 50 da Lei 11.343/2006.

5.
Demonstração inequívoca da autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, suficiente para a manutenção da
condenação dos acusados, comprovadas por
meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas, tanto na fase do inquérito policial como em juízo, auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e laudos de constatação e definitivo das drogas apreendidas
.

6.
Não se configura erro de tipo essencial quando o agente tem consciência de guardar substância ilícita mediante pagamento, ainda que alegue desconhecer sua natureza específica.

7
.
É firme a orientação dos Tribunais Superiores no sentido de ser possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira etapa do cálculo da pena.

Por outro lado,
é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação do denominado tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006,
razão pela qual é cabível o reconhecimento da aludida minorante.

Por inexistir nos autos outros elementos idôneos suficientemente seguros para caracterizar a dedicação
do apelante
à atividade criminosa, deve ser aplicada a causa especial de diminuição inserida no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu grau máximo, já que não há provas aptas à modulação da fração redutora.

8.
Aplicada a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, é de rigor a redução da reprimenda, sendo fixada em 1 (um) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto (art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal).
Nos
termos do art. 44 do Código Penal, cabível
a substituição da pena privativa de liberdade ora aplicada por duas restritivas de direitos, cuja escolha e aplicação deverão ser promovidas pelo juízo da execução penal. Por fim, considerando as alterações promovidas na dosimetria da pena,
revog
a-se
a prisão preventiva decretada na sentença, tendo em vista que a atual situação processual do réu é incompatível com a segregação cautelar.
Resta prejudicado o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade.

IV - DISPOSITIVO E TESE: Recurso
conhecido em parte, rejeitadas as preliminares de nulidade, e, na extensão conhecida, provido parcialmente
.

Tese
s
de julgamento:
1. A entrada das autoridades policiais no domicílio foi lícita, amparada em fundadas razões decorrentes de flagrante delito permanente, conforme Tema 280 de Repercussão Geral do STF;
2. A análise por amostragem é suficiente para comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas, nos termos do art. 50 da Lei 11.343/2006;
3.
A quantidade e a variedade de drogas podem ser consideradas na análise da pena nas fases da dosimetria do artigo 33 da Lei 11.343/2006, mas não simultaneamente em mais de uma etapa, sob pena de violação ao princípio do
bis in idem
;
4
. É
vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso como fundamento para impedir a aplicação do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º e art. 28.

Jurisprudência relevante:
STF, Tema 280 de Repercussão Geral; STJ, Tema 1.1
39
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000429-35.2024.8.05.0045 da Comarca de CÂNDIDO SALES/BA, sendo Apelante
ELIZEU DE JESUS SANTOS
, e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos e com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça, em
CONHECER
EM PARTE
o Recurso de Apelação interposto pelos Apelantes,
REJEITAR AS PRELIMINARES
de nulidade, e,
NA EXTENSÃO CONHECIDA,
DAR
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.